Tribunal: TJSP
Processo: 2197644-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Pedido de penhora de salário do executado - Indeferimento - Não localização de bens para satisfação da dívida - Artigo 833, IV, do Código de Processo Civil - Proibição que pode ser flexibilizada - Impenhorabilidade que somente prevalece quando há possibilidade de comprometimento da subsistência do devedor - Decisão reformada para deferir a

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Pedido de penhora de salário do executado - Indeferimento - Não localização de bens para satisfação da dívida - Artigo 833, IV, do Código de Processo Civil - Proibição que pode ser flexibilizada - Impenhorabilidade que somente prevalece quando há possibilidade de comprometimento da subsistência do devedor - Decisão reformada para deferir a constrição de 30%/mês dos rendimentos líquidos recebidos pelo executado, até a satisfação do débito - Recurso provido para esse fim.